Tribunal: TJMT
Processo: 1004074-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004074-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Substituição do Produto, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASTELATTO LTDA - CNPJ: 05.152.138/0001-20 (APELANTE), RAFAEL CINTRA BRANDAO - CPF: 419.666.098-33 (ADVOGADO), BRUNA PAIVA GONCALVES - CPF: 453.623.848-48 (ADVOGADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), MIGUEL DE MORAES ZUCATO - CPF: 728.332.201-97 (APELADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE VÍCIO EM PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REJEIÇÃO DA TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por dano material e moral, em ação fundada em vício de qualidade em porcelanato fornecido pela ré, condenando-a ao pagamento de R$174.076,62. A sentença reconheceu o defeito no produto e afastou a responsabilidade do consumidor, rejeitando a tese de má instalação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o dano alegado decorre de vício de fabricação no piso porcelanato fornecido ou de erro na instalação das peças cerâmicas, de forma a configurar ou afastar o dever de indenizar por parte da fabricante.

III. Razões de decidir

Trata-se de relação de consumo, regida pelas normas do CDC, incidindo a responsabilidade objetiva do fabricante pelos vícios do produto.A prova pericial indicou baixa resistência, ausência de aderência e desagregação interna das peças, atestando vício de fabricação. A alegação de instalação inadequada foi afastada com base nas provas técnicas e documentais, inclusive pela inadequação da argumentação da ré sobre a inexistência de juntas de dilatação e preparação do substrato. O uso de pigmento automotivo pela fabricante, previamente à reclamação judicial, reforça a ciência prévia do vício. Ausente demonstração de culpa exclusiva do consumidor, subsiste o dever de indenizar. O valor do dano material foi comprovado por documentos fiscais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A presença de vício de fabricação em produto fornecido impõe ao fabricante o dever de indenizar, independentemente de culpa, nos termos do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente se afasta mediante prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12, 18, § 1o, I, e 21; CC, art. 927; CPC, art. 373,

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 1003289-34.2017.8.11.0037, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 13.10.2020; TJMT, RAC no 1005600-37.2016.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação interposto por Castelatto Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
ação de indenização por dano material e moral
,
proposta por Miguel de Moraes Zucato, julgou parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de dano material no valor de R$174.076,62, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, recorre a apelante, sustentando que a prova técnica produzida nos autos, notadamente o laudo pericial, e posteriores complementações, teriam reconhecido, ainda que de forma mitigada, que o evento danoso não decorreu de vício de fabricação do produto comercializado, mas, sim, de deficiências significativas no processo de instalação do painel Ecobrick Stone, por parte do próprio consumidor, ora recorrido.

Sustenta, com ênfase, que os elementos técnicos constantes dos autos demonstram que a instalação foi realizada em total desacordo com as especificações do manual técnico fornecido pela fabricante, sobretudo no que tange à ausência das imprescindíveis juntas de dessolidarização e de dilatação, bem como à inadequada preparação do substrato (emboço), que apresentava fissuras e outras patologias incompatíveis com a correta aplicação do revestimento.

Alega, ainda, que a própria perícia judicial identificou que a argamassa utilizada não atingiu a resistência mínima prevista em norma técnica específica (0,3 MPA), o que, aliado à inexistência de projeto técnico de execução da obra e à ausência de acompanhamento por profissional especializado, teria sido determinante para o surgimento dos problemas de desplacamento.

Ademais, a apelante invoca o princípio da responsabilidade subjetiva, destacando que não houve demonstração do nexo causal entre eventual conduta da fabricante e os danos alegados, sendo patente, segundo sua ótica, a culpa exclusiva do consumidor, a afastar qualquer obrigação de indenizar.

No tocante ao ônus da prova, invoca a regra prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, afirmando que competia ao autor/apelado comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que, em seu entender, não ocorreu, ao passo que a apelante logrou demonstrar, de maneira satisfatória, fatos impeditivos e excludentes da responsabilidade civil.

Por fim, colaciona julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso como precedentes em casos análogos, enfatizando a inexistência de defeito de fabricação, e requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 290445468).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se da ação de indenização por dano material e moral proposta por Miguel de Moraes Zucato, objetivando a condenação das rés, Lorenzetti Materiais de Construção Ltda., e Biancogres Cerâmica S.A, ao cumprimento da obrigação consistente na remoção e substituição de piso de porcelanato, sob o fundamento de vicio do produto, além do ressarcimento por perdas e danos.

Narrou a parte autora, que adquiriu 161,60m2 do produto piso “Porcelanato Lino Beige 51x51”, fabricado pela recorrente Biancogres Cerâmica,

o qual apresentou vício de qualidade, qual seja, empenos nas peças cerâmicas,

cuja substituição foi recusada pelos demandados sob o argumento da inexistência de defeito no produto, apoiado

na realização de

visita técnica e na análise das

peças em laboratório credenciado pelo Inmetro, que atestou a ausência de qualquer irregularidade.

Após o regular procedimento, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de dano material no valor de R$174.076,62, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, recorre a apelante, sustentando que a prova técnica produzida nos autos, notadamente o laudo pericial, e posteriores complementações, teriam reconhecido, ainda que de forma mitigada, que o evento danoso não decorreu de vício de fabricação do produto comercializado, mas, sim, de deficiências significativas no processo de instalação do painel Ecobrick Stone, por parte do próprio consumidor, ora recorrido.

Sustenta, com ênfase, que os elementos técnicos constantes dos autos demonstram que a instalação foi realizada em total desacordo com as especificações do manual técnico fornecido pela fabricante, sobretudo no que tange à ausência das imprescindíveis juntas de dessolidarização e de dilatação, bem como à inadequada preparação do substrato (emboço), que apresentava fissuras e outras patologias incompatíveis com a correta aplicação do revestimento.

Alega, ainda, que a própria perícia judicial identificou que a argamassa utilizada não atingiu a resistência mínima prevista em norma técnica específica (0,3 MPA), o que, aliado à inexistência de projeto técnico de execução da obra e à ausência de acompanhamento por profissional especializado, teria sido determinante para o surgimento dos problemas de desplacamento.

Ademais, a apelante invoca o princípio da responsabilidade subjetiva, destacando que não houve demonstração do nexo causal entre eventual conduta da fabricante e os danos alegados, sendo patente, segundo sua ótica, a culpa exclusiva do consumidor, a afastar qualquer obrigação de indenizar.

No tocante ao ônus da prova, invoca a regra prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, afirmando que competia ao autor/apelado comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que, em seu entender, não ocorreu, ao passo que a apelante logrou demonstrar, de maneira satisfatória, fatos impeditivos e excludentes da responsabilidade civil.

Por fim, colaciona julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso como precedentes em casos análogos, enfatizando a inexistência de defeito de fabricação, e requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, reconheço que se trata de relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), especialmente no tocante à responsabilidade
objetiva
do fabricante pelos vícios de qualidade ou segurança que tornem o produto impróprio ao uso a que se destina, conforme estabelece o artigo 12:

No mérito, a apelante defende a presença dos padrões de qualidade do produto, e alegam que o defeito apresentado decorreu da inobservância pelo profissional das especificações técnicas no assentamento dos revestimentos cerâmicos, pontuando

inexistência

do dever de indenizar pelos danos reclamados, porque ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

Logo, a questão jurídica posta cinge-se em aquilatar se a causa do empenamento decorreu de defeitos no piso porcelanato ou de falhas no assentamento das peças.

A insurgência recursal da apelante centra-se na negativa de vício de fabricação e na tentativa de transferir a responsabilidade pelo descolamento das peças de revestimento ao recorrido, sob o fundamento de instalação inadequada e ausência de nexo causal entre o dano e sua conduta.

A valer, o contexto fático-probatório, corroborado, sobretudo pelas provas documental e pericial produzidas, evidenciam a veracidade das alegações do consumidor, que logrou êxito em comprovar que o produto estava com defeiro.

A prova técnica pericial (id 85764183), cuja força persuasiva se impõe pela sua objetividade e imparcialidade, concluiu de forma clara que o
produto fornecido apresentava baixa resistência
, ausência de aderência e desagregação interna, sendo causas diretas e determinantes do desplacamento das peças. O perito atestou, em laudo técnico, que:
“As peças não se desprenderam da parede por falha de colagem, mas sim romperam-se ao meio, deixando parte aderida à argamassa colante, evidência de que o problema residia na estrutura interna do produto e não na técnica de instalação
”.

Outrossim, a argamassa utilizada (AC3) mostrou-se apropriada, afastando a tese da apelante de erro do consumidor. As peças, conforme laudo e prova oral, já apresentavam esfarelamento antes mesmo da aplicação, inclusive tendo a fabricante enviado
pigmento automotivo
como tentativa de correção estética do produto, medida que configura indício de ciência prévia do vício e tentativa de mitigação sem reconhecimento formal da falha.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, fundada na
teoria do risco do empreendimento
, somente se afasta mediante demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica nos autos. A requerida, inclusive,
chegou a oferecer substituição parcial
e reembolso proporcional, o que apenas reforça o reconhecimento tácito do vício.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor fixado R$ 174.076,62, encontra-se
adequadamente demonstrado
nos autos por documentos fiscais e comprovantes de despesas com remoção e reinstalação das peças.

Assim as evidências de defeito

no produto adquirido pelo apelado tem-se um vício que se perpetua independente da ocorrência de outros eventos, a exemplo da argumentação falha na instalação do produto.

Desta feita,
comprovado o vicio de qualidade do produto fabricado pela primeira recorrente, o dano ao consumidor, o nexo de causalidade e a ausência de culpa deste, impõe-se o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PISO DEFEITUOSO
–
APARECIMENTO DE FRESTAS/ ALARGAMENTO DAS RÉGUAS DO PISO APÓS A INSTALAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSTITUIÇÃO DO PISO DEFEITUOSO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 12 do CDC dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, caso o vício não seja sanado (CDC, art. 18, § 1o, I).

2. O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema e o que ainda terá que suportar até a correção do defeito, com a substituição do piso em praticamente todos os ambientes da sua residência, com a necessidade de desmontar os móveis planejados e suportar todos os percalços inerentes às obras.

3. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não a data do evento danoso”.(
RAC N. 1003289-34.2017.8.11.0037, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Joao Ferreira Filho, j. 13.10.20)
.

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE EXAMES LABORATORIAIS PELA PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – DECADÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC – FATO DO PRODUTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA –
COMPRA DE PORCELANATO COM DEFEITO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FABRICANTE E O FORNECEDOR – DANOS MATERIAIS E MORAL DEVIDOS
– RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a perícia foi acompanhada pelo assistente técnico da fabricante e as fotografias colacionadas aos autos demonstram as manchas generalizadas em todo piso e a alteração da cor original, descabe alegar cerceamento de defesa por ausência de exames laboratoriais.

O vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal. (STJ-REsp No 1.176.323 – SP)

Quando a fabricante se prontificou a substituir os produtos vendidos à autora ficou clara a responsabilidade de sua parte e o reconhecimento de vícios de qualidade

Constatado o defeito da mercadoria, está configurado o nexo causal entre o dano e a conduta da fabricante e da revendedora, uma vez que são responsáveis solidariamente pelos prejuízos causados a consumidora”.(
RAC 1005600-37.2016.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.09.20 - negritei)

A valer, em se tratando de pretensão reparatória com vistas a sanar vício de produto detectado, se o vício não for sanado no prazo legal, ou se o prazo não for aplicável, o consumidor poderá escolher entre a substituição por outro em perfeito estado,

a devolução das quantias pagas atualizadas ou

o abatimento proporcional do preço, sendo que em qualquer caso poderá exigir perdas e danos comprovados os prejuízos decorrentes, na forma dos artigos 18, §1o e 21

da norma consumerista.

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
na espécie, devendo ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sob o valor da condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025